Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705486-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TUILA SILVA KARAJA, ELLEN DE ALMEIDA MORAIS EMBARGADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Tuíla Silva Karajá contra decisão que admitiu parcialmente o habeas corpus e, na extensão admitida, indeferiu o pedido de liminar (ID 33039078). A Defesa alega que a decisão embargada padece de contradição, obscuridade e omissão, sustentando que: a) o simples fato de a FUNAI ter oferecido endereço do paciente não supre a necessidade de sua intimação diante da instauração de processo contra índio e que a manifestação do Procurador da AGU nos autos não substitui a FUNAI “que tem procurador especialista na defesa do índio”, de modo que a questão deve ser reanalisada e sanada diante da contradição e omissão; b) não houve manifestação acerca da “ausência da afixação do edital no placar do fórum”, incorrendo a decisão em obscuridade que precisa ser sanada, reconhecendo-se a nulidade de edital de citação; c) se havia advogado nomeado nos autos, o processo não poderia ter sido suspenso, alegando, pois, omissão da decisão ao deixar de indicar “em qual despacho ou decisão foram nomeados”; d) a decisão é obscura ou contraditória quanto ao exame do pedido de trancamento da ação penal por não ter analisado a menção feita pelo Juízo a quo acerca da natureza leve das lesões e da falta de indicação do perigo de morte no laudo de exame de corpo de delito; e) houve omissão pela ausência de análise do pedido de salvo-conduto, dada a possibilidade de concretização da ameaça de prisão por crime que, caso condenado, a pena não ultrapassaria 04 anos e o regime prisional seria o aberto, e pela falta de apreciação acerca da argumentação de que o Ministério Público manifestou-se pelo cumprimento da medida cautelar diversa de comparecimento em juízo via contato telefônico de 03 em 03 meses, medida mais benéfica para o paciente (ID 33115366). Pede que sejam “reanalisadas as proposições retro, acolhendo-se os argumentos para dar provimento no sentido de reconhecer e declarar a nulidade do edital e fixar como a citação válida o momento em que estes advogados ingressaram no processo, ou que não podia o processo nem a prescrição terem sido suspensas por existir advogados desde a instauração do processo, ou trancamento da ação por já ter sido considerado delito de lesões leves e inexistência de risco de morte ou a nulidade ab initio por ausência da FUNAI, bem como, em caráter liminar, reitera seja concedido salvo conduto ao Paciente. Que seja a FUNAI intimada para integrar o processo”. Em petição de ID 33115967, identificada como “adendo” aos embargos de declaração, a Defesa pede que “porventura não sejam atendidos os constantes nos Embargos de Declaração, que a ligação a ser feita pelo Paciente a Serventia Judicial, seja de 03 em 03 meses, conforme cota ministerial”, e que se esclareça se houve “a consumação dos atos até então realizados”, uma vez que os demais advogados que, não faziam parte do Núcleo de Prática Jurídica, não foram e não se deram por intimados. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, manifestou-se pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não provimento dos embargos de declaração (ID 33483290). É o relatório. O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. In casu, a Defesa alega que a decisão embargada padece de obscuridade, contradição e omissão, requerendo a reanálise da matéria suscitada e o provimento dos embargos de declaração. Embora a douta Procuradoria de Justiça tenha oficiado pelo não conhecimento dos embargos de declaração, diante do desvirtuamento da sua finalidade, uma vez que “todos pontos mencionados como obscuridade, contradição ou omissão foram devidamente abordados e motivados na decisão, contudo, de forma contrária ao que desejava o embargante”, entendeu não ter havido manifestação acerca do pedido de salvo-conduto, medida que salientou ser desnecessária por vigorarem medidas cautelares diversas da prisão (ID 33483290). Dessa forma, apontado motivo que autoriza a oposição dos embargos de declaração, devem ser conhecidos. Todavia, não se observa que a decisão embargada tenha incorrido em quaisquer dos vícios apontados. Na petição inicial, a Defesa sustentou ser caso de concessão de salvo-conduto ao paciente pelo risco de ser preso, justificado pela dificuldade no cumprimento da medida cautelar diversa de entrar em contato com o cartório do Juízo de origem por via telefônica a cada trinta dias. A decisão embargada apreciou o pedido, deixando de conceder o almejado salvo-conduto por entender, em juízo de delibação, que não havia “ilegalidade manifesta na manutenção da medida cautelar diversa da prisão de contato telefônico com o Juízo a quo a cada 30 (trinta) dias para informar suas atividades, bem como para atualizar o endereço residencial (ID 32930154, p. 3).” Com efeito, entendeu-se que “tal medida foi aplicada em substituição à prisão preventiva do paciente, mostrando-se, por ora, adequada e necessária diante da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional por mais de 16 (dezesseis) anos diante da não localização do acusado”. Ficou assentado, ainda, que “a autoridade impetrada fixou a medida cautelar diversa da prisão da forma menos onerosa ao paciente, pois permitiu que o comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar atividades, medida prevista no inciso I do artigo 319 do Código de Processo Penal, se desse por telefone. E sob esse aspecto, a Defesa apenas alegou dificuldade no acesso à aldeia onde o paciente reside e que ele estaria depressivo, sequer justificando a dificuldade no cumprimento da medida sob alegação de que o paciente não teria ou seria extremamente difícil o acesso a telefone, de modo que, por ora, não se observa constrangimento ilegal a ser sanado. Ressalte-se, ademais, que nova justificativa deve, primeiramente, ser apresentada perante o Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”. Assim, se a decisão embargada apreciou a questão e fundamentou não verificar ilegalidade manifesta na manutenção da medida cautelar diversa da prisão nos moldes fixados pelo Juízo a quo, é consectário lógico o entendimento de não ser caso de acolher o pedido de expedição de salvo-conduto, não havendo que se falar em omissão. E quanto à alegação de o Ministério Público ter se manifestado pelo cumprimento da referida cautelar em periodicidade mais benéfica ao acusado, é certo que sequer há interesse de agir no exame do pleito em liminar, tendo em vista constar dos autos na origem que ainda não foi dado início ao cumprimento da medida pela falta de intimação pessoal do réu (ID 109376954, 109707916, 109867002) e dado o rito célere do habeas corpus. Dessa forma, a matéria será objeto de exame no julgamento do mérito do writ. As demais questões, como salientado pela douta Procuradoria de Justiça, revelam a nítida intenção de alterar a conclusão da decisão embargada, pois contrária ao resultado almejado pela Defesa, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. Antes de adentrar nas alegações, diante das escusas da Defesa em não ter delimitado as “matérias de mérito”, de modo que foram enfrentadas na liminar, convém registrar que o exame da liminar se limita a um juízo perfunctório sobre a (i)legalidade do ato, análise a ser aprofundada por ocasião do julgamento do mérito perante o colegiado. Por sua vez, não procede a alegação da Defesa de contradição e omissão na decisão embargada no que se refere à aventada nulidade por ausência de intimação da FUNAI, pois, em juízo de delibação, entendeu-se que a manifestação da entidade nos autos indicava a ciência quanto à existência do feito criminal. Ademais, ficou assentado ter havido manifestação da FUNAI, por meio de seu órgão de representação jurídica, no sentido de que a natureza e as circunstâncias do fato não autorizariam a assistência jurídica, por estar dissociado do contexto psicossocial e cultural indígena, de modo que não se verificou nulidade, naquele exame perfunctório, por ausência de prejuízo. De outro lado, tendo a FUNAI, representada por seu órgão de representação jurídica, se manifestado nos autos de origem, no sentido de não ser o caso assistência daquela entidade, e tendo o paciente inovado nos embargos de declaração, requerendo a intimação da FUNAI para integrar o processo, matéria que se confunde com o próprio objeto do habeas corpus e em relação ao qual está devidamente assistido por advogado constituído, inviável acolher o pleito. Igualmente não procede a alegação de obscuridade ao argumento de que não houve manifestação acerca da “ausência da afixação do edital no placar do fórum”. Isso porque, a decisão embargada consignou constar “do edital de citação a informação de que ‘para que chegue ao conhecimento de todos e do referido acusado, mandou expedir o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça’ (ID 53039949, p. 1, dos autos de origem)”, tendo registrado que a via do habeas corpus não admite dilação probatória, medida necessária à efetiva comprovação da alegação, sendo certo que a Defesa não comprova que não houve essa afixação, mas apenas alega não ter havido. A decisão embargada também é clara na fundamentação apresentada ao não acolher, em juízo perfunctório, à alegação ilegalidade na suspensão do curso do processo e do prazo prescricional pelo fato de haver advogado constituído nos autos, por não verificar, “de plano, manifesta ilegalidade, por ter a decisão atendido às disposições legais do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como a do seu § 1o, vigente à época”. Restou consignado, ademais, a diferença entre advogado nomeado pelo Juízo e constituído pelo próprio acusado, e que a nomeação daquele não tem o condão de afastar a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional. Vale salientar que não há que se falar em omissão sobre questão não aventada previamente, sendo incabível, portanto, o exame nos presentes declaratórios da alegada omissão da decisão ao deixar de indicar “em qual despacho ou decisão foram nomeados”, e tampouco se prestam os embargos de declaração ao “esclarecimento” de questão, como pretendido pela petição de ID 33115967. Ainda quanto ao tema, oportuno transcrever excerto da decisão embargada, demonstrando não ter havido omissão, mas apenas pretensão da Defesa em ver reanalisada matéria decidida contrariamente a seus interesses: “Cabe esclarecer que os advogados dos Núcleos de Práticas Jurídicas que atuaram na Defesa do paciente nas audiências de produção antecipada de provas não foram constituídos pelo réu, como sugeriu a Defesa, sendo defensores dativos, nomeados pelo Juízo, de forma que a atuação deles não poderia afastar a suspensão ou ensejar a retomada do curso do processo e do prazo prescricional. De fato, o curso do processo e do prazo prescricional somente foram retomados quando o próprio réu constituiu advogado nos autos, demonstrando ter conhecimento da acusação que pesa em seu desfavor.”. Outrossim, ausente os vícios de obscuridade e contradição no exame do pedido de trancamento da ação penal, pois, conforme fundamentado na decisão embargada, “o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato descrito na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade, não sendo esse o caso dos autos.” Portanto, a excepcionalidade da medida exige demonstração inequívoca do alegado, o que, conforme assentado, não restou comprovado, tendo em vista haver elementos nos autos a subsidiar a tese acusatória, de modo que a alegação de ter havido menção em decisão de que a lesão foi leve e não teria havido perigo de morte não autoriza o trancamento da ação penal. Assim, ausentes os aventados vícios de obscuridade, contradição e omissão na decisão embargada, deve ser negado provimento ao recurso. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. As informações já foram prestadas. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador